Tribunal: TJES
Processo: 5000616-13.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000616-13.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIA PINTO FERREIRA

APELADO: FLAVIO PINTO FERREIRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA – SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO TEMA 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.
Apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu, em fevereiro de 2023, que “
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra. Incidência da Súmula 421 do STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
Então, o recurso foi desprovido;

2
.
Contudo, posteriormente, em junho de 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 1.002 de Repercussão Geral, em sentido contrário. Fixou a seguinte tese:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”;

3.
Juízo de retratação positivo (CPC, art. 1.030, inc. II). Apelação Cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.
5000616
-
13
.
202
2
.8.08.00
03

APELANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (id. 3732600) que, nos autos da ação de internação compulsória ajuizada por Silvia Pinto Ferreira em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido exordial, deixando de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Incidência do verbete sumular nº 421, STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos”.
Então, o recurso foi desprovido (id. 3902964).

Contudo, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal fixou o Tema 1.002 de Repercussão Geral, em sentido contrário ao decidido por esta colenda Primeira Câmara Cível.

Interposto recurso extraordinário, o nobre Vice-Presidente deste egrégio TJES devolveu os autos para juízo de retratação.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5000616
-
13
.
202
2
.8.08.00
03

APELANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (id. 3732600) que, nos autos da ação de internação compulsória ajuizada por Silvia Pinto Ferreira em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido exordial, deixando de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Incidência do verbete sumular nº 421, STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos”.
Então, o recurso foi desprovido (id. 3902964).

Contudo, posteriormente, em junho de 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 1.002 de Repercussão Geral, em sentido contrário ao decidido por esta colenda Primeira Câmara Cível. Fixou a seguinte tese:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.

Assim, com fulcro no inc. II do art. 1.030, exerço o juízo positivo de retratação, para
DAR PROVIMENTO ao apelo, passando a condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, os quais fixo equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando que o proveito econômico obtido é inestimável (CPC, art. 85, § 8º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 14/11/2023

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.